Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735496-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS, CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA PACIENTE: CAIO FONTANA BOAVENTURA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de CAIO FONTANA BOAVENTURA, em que aponta como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, em vista da necessidade de se acautelar a ordem pública, converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando que os fatos evidenciam a periculosidade e situação de acentuado risco à incolumidade pública (ID 139873388 dos autos do IP 0739033-15.2022.8.07.0001 – 1a Vara de Entorpecentes do DF). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/10/2022, sob a alegação de infringência ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, resultando a formação do processo n. 0738987- 26.2022.8.07.0001, distribuído à 2a Vara de Entorpecentes do DF. Explica que, nesse caso, o paciente teve sua fiança arbitrada e a liberdade provisória concedida pelo d. Juízo do NAC. Relatam que, no dia seguinte ao fato mencionado (14/10/2022), o paciente foi novamente preso em flagrante por suposta violação ao mesmo dispositivo legal, resultando na formação do processo originário (n. 0739033-15.2022.8.07.0001), em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF. Mencionam que a prisão em flagrante do investigado decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão, autorizada pela 1a Vara de Entorpecentes, nos autos do processo 0735618-24.2022.8.07.0001, e que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Registram que ambas as audiências de custódia ocorreram na mesma data, em horários seguidos, havendo, contudo, contrariedade entre as decisões. Sustentam que o d. magistrado do NAC, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, à guisa da garantia da ordem pública, se utiliza de fundamentos genéricos. Afirmam que o magistrado não explica e nem aponta em que elemento concreto se baseia para asseverar sobre “periculosidade” e “situação de acentuado risco à incolumidade pública”. Salientam que a gravidade deve ser objetivamente explicada, ainda que de forma mínima. Aduzem ser evidente que a segregação preventiva que está sendo experimentada pelo paciente surge como decorrência desse vezado procedimento de superpor atuações em flagrante delito, disso resultando, até mesmo, o desarranjo procedimental, submetido a dois diversos Juízos, de forma a afastar a possibilidade de se cogitar de crime continuado. Acrescentam que estão sem acesso ao processo 0735618-24.2022.8.07.0001 no sistema PJe, que se encontra ainda mantido sob sigilo, não podendo contar com os dados nele constantes. Requerem, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente responda ao processo em liberdade, seja pela nulidade apontada (ausência de fundamentação da decisão), seja pelo contraste entre as duas decisões havidas na audiência de custódia. Subsidiariamente, ante a inocorrência de crime marcado por violência ou grave ameaça, pedem a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar. Como relatado, arguem os impetrantes a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por vício de fundamentação, pois, à guisa da garantia da ordem pública, se utiliza de fundamentos genéricos. Afirmam que o magistrado não explica e nem aponta em que elemento concreto se baseia para asseverar sobre “periculosidade” e “situação de acentuado risco à incolumidade pública”. Salientam que a gravidade deve ser objetivamente explicada, ainda que de forma mínima. Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Destarte, a decisão que decreta a prisão deve estar amparada em fundamentação jurídica idônea, devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, e não fundada em meras conjecturas. Trata-se, pois, de condição absoluta de sua validade. Vejam-se o que dispõem os artigos 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal: Art. 5o. (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; No presente caso, a decisão proferida pelo d. Juízo do NAC restou assim fundamentada: (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) Observa-se, pois, que, embora fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, a decisão deixou de indicar, de modo concreto, em que consiste a periculosidade que se extrai dos fatos (sequer abordados) e o acentuado risco à incolumidade pública. Percebe-se, in casu, a ocorrência de vício de nulidade na decisão, tendo em vista a utilização de fundamentos genéricos para amparar a convolação da prisão em flagrante em preventiva. Logo, evidenciado o fumus boni iuris, assim como o periculum in mora, porquanto o paciente encontra-se segregado por decreto prisional que se evidencia nulo, mostra-se adequado, nesse exame perfunctório, o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, desde que observados os parâmetros legais. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente CAIO FONTANA BOAVENTURA (autos n. 0739033-15.2022.8.07.0002), salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora